Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-49.2021.8.11.0033
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000609-49.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO GUAREZ - CPF: 032.156.309-31 (APELANTE), DIOGO WINIARSKI - CPF: 060.561.299-42 (APELANTE), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ - CPF: 057.055.019-00 (APELANTE), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (APELADO), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (APELADO), ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS - CPF: 644.998.129-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Carlos Eduardo Guarez e outros contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais no valor de R$ 100.206,66 (cem mil, duzentos e seis reais e sessenta e seis centavos). Os apelantes requerem a anulação da sentença para permitir regular intimação para o recolhimento das custas, com a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça com base nos elementos probatórios apresentados pelos apelantes; e (ii) verificar a existência de eventual nulidade na sentença recorrida por irregularidade na intimação referente ao recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A mera declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, sendo imprescindível a apresentação de elementos probatórios.

Os apelantes juntaram aos autos apenas extratos de Imposto de Renda do ano de 2021 e declaração de necessidade, sem comprovação detalhada de gastos mensais ou outros documentos que evidenciem a incapacidade financeira alegada. Mesmo após intimação para complementação probatória, os apelantes permaneceram inertes, não demonstrando a hipossuficiência requerida.

A existência de imóveis no patrimônio dos apelantes e a argumentação de que são essenciais à atividade agrícola não afastam a necessidade de comprovação objetiva da incapacidade financeira.

Não há nulidade na sentença recorrida, uma vez que os apelantes foram regularmente intimados, na pessoa de seu patrono, para providenciar o recolhimento das custas e comprovar a hipossuficiência, tendo o prazo legal transcorrido sem qualquer manifestação.

A matéria já foi objeto de análise e decisão anterior em Agravo de Instrumento nº 1001862-40.2022.8.11.0000, julgado por esta Câmara, não havendo fatos novos que justifiquem alteração do entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS EDUARDO GUAREZ
e
OUTROS,
em face da sentença proferida em ID 216906667, nos autos movidos em desfavor de
NATANAEL CASAVECHIA
e
OUTROS.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que embora intimados na pessoa de seu patrono, os Apelados não efetuaram o pagamento das taxas e custas referentes a distribuição dos autos.

Os Apelantes alegam incapacidade financeira para suportar o pagamento das custas processuais fixadas em R$ 100.206,66 (cem mil, duzentos e seis reais e sessenta e seis centavos).

Argumentam que a imposição de tal encargo comprometeria não apenas a subsistência própria e de seus familiares, mas também o desenvolvimento de sua atividade agrícola.

Os Apelantes alegam que, em razão de estarem submetidos a um processo de recuperação judicial, seus compromissos financeiros encontram-se rigorosamente planejados, não disponho de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer a continuidade da atividade agrícola e o cumprimento das obrigações pactuadas com os credores.

Os Apelantes ressaltam que a existência de imóveis em seu patrimônio não descaracteriza a condição de hipossuficiência, tendo em vista que tais bens não geram recursos financeiros imediatos e são essenciais para a manutenção de sua atividade econômica.

Assim, requerem o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, oportunizando aos Apelantes a regular intimação, seja pelo patrono, ou por intimação pessoal, para que no prazo legal seja feito o recolhimento das custas iniciais de distribuição.

Subsidiariamente, pugnam pela reforma da sentença apelada, quanto a condenação ao pagamento das custas processuais,

eis que o indeferimento da petição inicial gera o cancelamento da distribuição, ficando o polo ativo isento do pagamento das custas de distribuição.

Ao final, requerem a concessão do beneficio da gratuidade de justiça.

Despacho que intima os Apelantes a apresentarem, no prazo legal, documentos comprobatórios que fundamentem o direito pleiteado em ID 238528198.

O prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação dos interessados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita aos Apelantes.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que os Apelantes não apresentam qualquer documento que comprovem a hipossuficiência alegada.

Observa-se que os Apelantes apenas acostam aos autos Extratos de Imposto de Renda do ano de 2021 e declaração de necessidade, afirmando que não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, convém consignar que mesmo após intimação para acostarem aos autos os documentos solicitados, os Apelantes não comprovam seus gastos mensais.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira dos Apelantes, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA À REQUERIDA –
PESSOA

FÍSICA
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da
justiça
aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.
(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Frisa-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Além do mais, constata-se que o mesmo pedido já foi objeto de discussão do Agravo de Instrumento n° 1001862-40.2022.8.11.0000, o qual foi julgado, tendo sido desprovido
por esta Câmara
o recurso manjeado pelos ora Apelantes.

Destaca-se que, embora a matéria relativa a gratuidade de justiça não sofra preclusão, inexistem elementos nos autos para mudar entendimento já estabalecido por esta Câmara por ocasião do julgamento do referido agravo de instrumento, impondo-se o desprovimento do recurso ora analisado.

Por consequência, a manutenção da sentença extintiva se revela necessário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024